Tribunal: STF
Processo: ARE 1523416
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA VALOR DA INDENIZAÇÃO Laudo pericial judicial, acolhido pelo juízo de primeira instância, que merece prevalecer - Ausência de irregularidades no laudo pericial Valor adequadamente fixado JUROS COMPENSATÓRIOS Incidência desde a imissão na posse, no percentual de 6% ao ano, apenas sobre a parcela cujo levantamento não pode ser autorizado judicialmente Decreto Lei 3.365/41, art. 15-A Precedente firmado pelo STF no julgamento da ADI 2332 - Precedente firmado pelo STJ no julgamento da Petição nº 12.344/DF - - JUROS MORATÓRIOS Inaplicabilidade sobre o valor da indenização depositada previamente Inexistência de mora do expropriante quanto à indenização prévia CORREÇÃO MONETÁRIA Encargo da instituição bancária depositária, ante o pagamento prévio e integral do preço, antes da imissão na posse -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Art. 27, §1º Verba honorária bem fixada pela sentença, no percentual de 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e o valor final da indenização - Honorários que devem ser mantidos Sentença parcialmente reformada - Recurso dos expropriados parcialmente provido Recurso da expropriante improvido” (eDOC 35 – ID: c699b791, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXIV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não devem incidir juros compensatórios na desapropriação objeto de análise nos autos.



    Alega-se que a incidência de juros compensatórios apenas se justifica quanto comprovada a efetiva perda de renda, o que não restou demonstrado nos autos.



    Argumenta-se, ainda, que não se pode tomar por justa indenização que viola expressamente o determinado em lei: o §1º do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, determina a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse, o que no caso presente foi expressamente reconhecido pelo V. Acórdão ora recorrido (eDOC 53 – ID: 4dfcccf3, p. 6-7).



    Aduz-se que no bojo da ADI 2332 foi expressamente reconhecida a constitucionalidade do §1º do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinar a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º) (eDOC 53 – ID: 4dfcccf3, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a controvérsia quanto ao valor do imóvel, à depreciação e aos demais elementos relacionados ao dano abrangido pela indenização que deve ser paga pelo Poder Público foram devidamente analisados em laudo pericial produzido nos autos, restando demonstrada a necessidade de se determinar a incidência de juros compensatórios sobre o débito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(i) Quanto ao valor da indenização, compulsando-se os autos e confrontando-se a avaliação dos expropriantes e dos expropriados com o laudo pericial de fls. 399/404 e os esclarecimentos prestados às fls. 528/544, verifica-se que não há motivos para irresignação com relação ao valor fixado em sentença. 



    A argumentação lançada pelas partes e seus assistentes técnicos para afastar a conclusão do perito judicial não pode ser acolhida. 



    O perito judicial apurou o valor do imóvel em conformidade com as normas do CAJUFA, tendo considerado todas as características do imóvel (fl. 330). 



    As alegações deduzidas pelas partes acerca dos fatores de depreciação aplicados foram devidamente rebatidas pelo perito judicial nos esclarecimentos prestados às fls. 531/536. Já quanto ao valor atribuído às benfeitorias, o perito também esclareceu que a classificação como “Proletário” está correta, uma vez que “trata-se de edificação precária sem portas internas e sem reboque externo” (fls. 536/537). 



    Assim, a despeito da insurgência das partes, tem-se que o laudo judicial foi baseado em métodos adequados de apuração do valor da justa indenização, inexistindo qualquer fator desabonador da prova pericial produzida. Além disso, o perito foi indicado com base na confiança do juízo singular e as partes não demonstraram quaisquer fatores que pudessem ensejar sua substituição. 



    Em realidade, as partes se insurgem contra o valor apurado pelo perito judicial essencialmente porque foi diverso daquele que seus próprios técnicos haviam apurado. Contudo, deve ser conferida maior credibilidade à prova pericial, que é desinteressada e goza da presunção de imparcialidade. 



    Portanto, nada há que se reparar quanto ao valor indenizatório fixado pela r. sentença.



    Quanto ao mérito, trata-se de ação ajuizada pela Municipalidade de São Paulo e pela SPObras objetivando a desapropriação do imóvel descrito na inicial, tendo a r. sentença determinado a incorporação do referido imóvel ao patrimônio da expropriante mediante o pagamento de indenização no valor de R$ R$ 124.173,90, válido para abril de 2015.



    (...)



    (ii) Quanto aos juros compensatórios, em que pese o entendimento do Magistrado a quo, é certo que são devidos, devendo incidir desde a data da imissão da expropriante na posse do imóvel, sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença.



    (...)



    Embora a jurisprudência clássica do Supremo Tribunal Federal reconhecesse a incidência de juros compensatórios de 12% ao ano (Súmula 618), entendimento esse que também foi corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 408), o fato é que houve notória virada jurisprudencial após o julgamento da ADI 2.332, na qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem (...)



    Assim, nos termos dos precedentes acima mencionados, os juros compensatórios devem incidir no percentual de 6%(seis por cento) ao ano, sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença” (eDOC 35 – ID: c699b791)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, partindo-se do pressuposto de que o laudo pericial subsidiou a conclusão do órgão julgador não apenas quanto ao quantum indenizatório, mas também quanto à perda produtiva do imóvel objeto de desapropriação, tem-se que dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação indireta. Indenização. Incidência de juros compensatórios. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1508848 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.10.2024 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação indireta. 4. Pagamento de indenização. Fixação de juros compensatórios. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1135604 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.04.2020 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente